Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706053-75.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ADARCO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO DO CENTRO OESTE RECORRIDO: RORGIANE ROSA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Inexistência de julgamento extra petita. Regularidade da inicial. Colisão de veículos. Relação de consumo. Programa de proteção veicular similar a contrato de seguro. Abusividade de cláusula excludente de cobertura por motivo estranho ao sinistro. É abusiva a cláusula excludente da obrigação de indenizar o sinistro em virtude da expiração da validade da CNH do associado, pois evidente a falta de nexo causal entre aquele e esta. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, argumentando que houve julgamento extra petita ao impor à recorrente obrigação de realizar os reparos no veículo sinistrado e de fornecer carro reserva à autora; c) artigos 3o e 4o, ambos da Lei 5.764/1971 e 114 do Código Civil, afirmando que a relação estabelecida entre as partes não se amolda aos conceitos de fornecedor e consumidor na legislação consumerista, e defendendo que a exigência de que o condutor possua CNH válida e dentro do prazo de vigência não pode ser considerada abusiva, mas sim obrigatória para o exercício da condução veicular em território nacional. Aduz que a cláusula contratual, portanto, apenas reproduz e reforça comando legal expresso, vinculando a cobertura contratual ao cumprimento de dever legal imposto a todo motorista. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 492 do CPC, 3o e 4o, ambos da Lei 5.764/1971, e 114 do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto à observância dos limites do pedido, submissão das regras do CDC ao caso em comento e abusividade da cláusula contratual diante da ausência de prova do nexo causal entre o vencimento da CNH e o sinistro, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora no tocante a incidência do CDC se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.” (AgInt no AREsp n. 2.815.953/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030